Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011804-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO RIBEIRO - CPF: 001.203.711-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO PEDRO BARBOSA LOPES - CPF: 666.787.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. A insurgência recursal limita-se ao pedido de absolvição quanto ao delito do art. 309 do CTB, sob o argumento de ausência de comprovação de perigo concreto de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condução de veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias fáticas descritas nos autos, gerou perigo concreto de dano apto a caracterizar o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto de dano, não se configurando pela mera condução de veículo sem habilitação, que, isoladamente, constitui infração administrativa.

4.

O conjunto probatório demonstra que o réu conduzia motocicleta em via pública, sem habilitação e sob influência de álcool, tendo perdido o controle do veículo, colidido com árvores e tombado próximo a ribanceira às margens de rio, circunstância que evidencia risco real e efetivo à incolumidade pública.

5.

A perda do controle direcional e a ocorrência de queda com colisão configuram materialização do perigo, que ultrapassa o plano da abstração e satisfaz a elementar típica do art. 309 do CTB, ainda que não haja vítimas terceiras.

6.

Os depoimentos policiais prestados em juízo, sob contraditório, mostram-se coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado Orientativo n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7.

O estado de embriaguez, evidenciado por sinais externos e termo de constatação, potencializa o risco decorrente da ausência de habilitação, reforçando a configuração do perigo concreto.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condução de veículo sem habilitação associada a manobras imprudentes ou envolvimento em acidente de trânsito caracteriza o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto de dano, não se configurando pela mera ausência de habilitação. 2. A perda do controle do veículo com colisão e queda em via pública caracteriza perigo concreto apto a tipificar o delito do art. 309 do CTB. 3. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos com o conjunto probatório são idôneos para fundamentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/97, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017 (Enunciado Orientativo n. 08); STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; TJMT, N.U 1042233-03.2023.8.11.0003, j. 03/02/2026, DJE 19/02/2026; TJMT, N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, j. 29/10/2025, DJE 01/11/2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011804-50.2023.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: MARCOS PAULO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos Paulo Ribeiro
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal n. 1011804-50.2023.8.11.0004, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária no importe de 01 salário-mínimo a ser destinado pelo juízo da execução penal. além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Em suas razões recursais, a defesa postula
a absolvição
do acusado exclusivamente quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de comprovação de perigo concreto de dano, aduzindo que o réu foi encontrado dormindo e que a mera ausência de habilitação não é suficiente para a configuração do tipo penal, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva. Por fim, prequestiona a matéria, para fins de eventual interposição de recursos extraordinários (Id. 345362369).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 345362372).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme entendimento assim sumariado (Id. 347287894):

“
Sumário –
Apelação Criminal. – Sentença condenatória. – Crimes de trânsito (art. 306 c/c art. 298, III, e art. 309, todos do CTB). – Irresignação defensiva parcial. –
Mérito:
Pleito absolutório restrito ao art. 309 do CTB, sob o argumento de ausência de demonstração do elemento normativo “perigo de dano”. –
Inviabilidade.
– Materialidade e autoria comprovadas. – Condução de motocicleta em via pública sem CNH, associada à alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool (auto de constatação) e às circunstâncias concretas do fato. – Denúncia de manobras perigosas com motocicletas. – Conjunto fático-probatório que evidencia risco concreto e atual à incolumidade pública. – Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, corroborando a dinâmica e a situação de perigo. –
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de embriaguez ao volante restaram incontroversas, não constituindo objeto de insurgência recursal. A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à configuração, ou não, do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após detida análise do conjunto probatório, concluo que
o recurso não comporta provimento.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta descrita no art. 309 do CTB, ao argumento de que não houve demonstração de perigo de dano concreto, elementar indispensável do tipo penal. Aduz que o réu foi encontrado dormindo e que inexistem testemunhas presenciais da condução perigosa no exato momento da abordagem.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação, tipificado no art. 309 do CTB, é delito de perigo concreto. Assim, a simples condução do veículo sem Carteira Nacional de Habilitação configura, em regra, mera infração administrativa; para a incidência da norma penal, exige-se que a conduta gere risco real e efetivo à incolumidade pública ou privada.

No caso em exame, o contexto fático delineado pela prova oral e documental evidencia que o risco não permaneceu no plano da abstração, tendo-se concretizado de forma inequívoca.

Consoante se extrai dos depoimentos dos
policiais militares

Léo Pedro Barbosa Lopes
e
Daybson Azevedo Menezes
, a guarnição foi acionada via CIOSP para atender ocorrência de “arruaça” envolvendo motociclistas que realizavam manobras perigosas nas imediações do Rio Garças.

Ao chegarem ao local, os agentes estatais não encontraram o réu simplesmente “dormindo”, como pretende fazer crer a defesa, em análise descontextualizada. Depararam-se com ele caído ao solo, com a motocicleta sobre o próprio corpo e o motor ainda quente, circunstância indicativa de condução imediatamente anterior. Ademais, o local da queda situava-se nas proximidades de ribanceira às margens do rio, tendo o réu colidido com árvores antes de tombar, conforme relato prestado em juízo.

As declarações do policial
Léo Pedro Barbosa
, transcritas na sentença (Id. 345362368), confirmam que o acusado havia perdido o controle do veículo em área de risco acentuado, somente não sofrendo consequências mais gravosas por circunstâncias fortuitas.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença (Id. 345362368):

“(...) Testemunha: Sim, foi próximo da beira do Rio Garça lá, tinha uma descidinha lá. Foi solicitado lá, o pessoal estava fazendo a arruaça de moto lá, nós deslocamos lá. Quando chegamos lá, nos deparamos com ele lá, caído com a moto em cima. (...) Testemunha:
Não sei de onde que ele saiu, não, eu sei que nós fomos lá, quando chegamos lá, nós só encontramos ele caído
, a sorte que ele caiu antes, porque bem na frente tinha umas árvores e tinha uma ribanceira que era da margem do Rio do Garça lá, se ele não caísse antes ele tinha arrebentado lá embaixo. MP: Ele ia cair dentro do rio? Testemunha:
Primeiro ele bateu em umas árvores grossas que tinha lá, e depois a ribanceira que era da margem do rio lá era alto
. MP: Certo, e o motor dela ainda estava quente ainda? Testemunha: Sim, estava quente, depois que acordou ele ainda tentou montar na moto para querer sair, mas nós não deixamos. MP:
E ele estava com sinais de embriaguez?
Testemunha
: Sim
. MP: Ele não machucou não, com essa moto caída em cima dele? Testemunha: Só tinha se tinha algumas lesões, alguns arranhões, mas não deu para verificar não, ele não sentia dor nenhuma, nós queríamos levá-lo na UPA lá e ele não quis ir. MP: Certo. Você lembra se ele tinha habilitação? Testemunha: Agora eu não lembro. Está bom (...)
Defesa: Você se recorda quais seriam esses sinais de embriaguez dele? Testemunha: Ele estava com os olhos vermelhados, vestes todos alinhados, estava com odor etílico. Defesa: Ele conseguiu conversar com vocês? Testemunha: Sim, ele conseguiu falar poucas coisas, mas conseguiu. Defesa: Ele estava orientado, sabia onde que estava? Testemunha: Ele estava mais ou menos (...)”.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente a ré no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA . DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3 . Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes.(AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024
) Destacamos

Com efeito, não se cuida de hipótese em que condutor inabilitado trafegava regularmente e foi abordado em blitz de rotina – situação que, em tese, poderia afastar a tipicidade penal. Trata-se, diversamente, de indivíduo que, além de não possuir habilitação, encontrava-se em acentuado estado de embriaguez, perdeu o controle do veículo, saiu da trajetória regular, colidiu com obstáculos naturais e tombou a motocicleta sobre si.

A perda do controle direcional, culminando em queda e colisão, constitui prova concreta da materialização do perigo de dano. O risco ultrapassou o campo da mera potencialidade, convertendo-se em evento efetivo, com lesões ao próprio condutor e exposição concreta da coletividade a situação de perigo, porquanto a condução anormal ocorreu em via pública, local de circulação de outros usuários.

A colisão efetivamente ocorrida extrapola o âmbito do perigo abstrato, evidenciando risco concreto e materializado, apto a satisfazer a elementar típica do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condução de veículo automotor sem habilitação, quando associada à prática de manobras imprudentes, à tentativa de evasão ou ao envolvimento em acidente de trânsito, configura o perigo concreto exigido pelo tipo penal, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação gerando perigo de dano. Desobediência. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e materialidade. Perigo concreto demonstrado. Dolo evidenciado. Redução da pena de multa. Improcedência. Pena de multa fixada em conformidade com os critérios legais. Recurso desprovido. (...)

5. Quanto ao crime de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, restou demonstrado o perigo concreto por meio de diversas provas, notadamente o exame etílico com resultado de 0,75 mg/l, a colisão com veículo estacionado e a condução em manobra imprudente (em‘zigue-zague’) em via pública. A direção sob influência de álcool, sem habilitação, e com envolvimento em acidente e fuga na sequência, caracteriza risco real à coletividade, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. (...)”.

(N.U 1042233-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

“(...) 7. Direção sem Habilitação (Art. 309): A absolvição deve ser reformada. O réu confessou não possuir habilitação e o perigo de dano concreto, exigido pelo tipo penal, restou caracterizado pela efetiva colisão com o veículo da vítima, causada por uma manobra de conversão imprudente e não sinalizada, o que demonstra o risco gerado à incolumidade pública. (...) 3. A ocorrência de um acidente de trânsito, causado por manobra imprudente do condutor inabilitado, configura o perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime do art. 309 do CTB."
(...)”.
(N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025).

Acresce-se que o estado de embriaguez do acusado mostrava-se acentuado – olhos avermelhados, vestes desalinhadas, odor etílico, fala prejudicada e sonolência, conforme Termo de Constatação (Id. 136306902), a ponto de ser encontrado adormecido sob o veículo. Tal circunstância revela significativa alteração da capacidade psicomotora, potencializando o risco decorrente da ausência de habilitação.

Desse modo, revela-se insustentável a tese de atipicidade, porquanto a “condução anormal” exigida pela doutrina para a configuração do art. 309 do CTB restou amplamente demonstrada pela perda do controle direcional e pelo consequente acidente (queda), ainda que não tenham ocorrido vítimas terceiras.

O perigo à coletividade foi concreto e efetivo, tanto que ensejou o acionamento da polícia por populares, em razão de “arruaça” nas imediações.

Nesse contexto, a sentença condenatória analisou adequadamente o acervo probatório, não merecendo reparos a condenação pelo delito previsto no art. 309 do CTB, em concurso material com o art. 306 do mesmo diploma legal, pois evidenciada a direção perigosa com geração de perigo concreto.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026